Tribunal: STF
Processo: RE 1362564
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 77):



    “APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de segurança - Contribuição previdenciária - Remuneração composta por aposentadoria e pensão acumuladas - Incidência do tributo sobre a somatória dos valores percebidos, nos termos do art. 9º, parágrafo único, da LC n. 1.012/07 - Descabimento - Legislação que foi julgada inconstitucional pelo Eg. Órgão Especial desta Corte, por meio da Arguição de Inconstitucionalidade n. 0197956-73.2013.8.26.0000, por violação ao art. 40, § 18, da CF, ao instituir forma de incidência tributária não prevista no texto constitucional - Recurso a que se nega provimento - Inteligência do at. 932, inciso III, do NCPC.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, ‘’a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 86):



    “No caso em testilha, o órgão colegiado do E. Tribunal deJustiça de origem deu interpretação equivocada ao artigo 37, XI da ConstituiçãoFederal, pois entendeu que o teto remuneratório da EC 41/2003 não incide sobrea soma dos proventos de aposentadoria e do benefício da pensão por morte, massim apenas sobre o benefício pessoal da própria recorrida.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise prévia da legislação local aplicável ao processo (Lei Complementar estadual 1.012/2007), a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS. CONSTITUCIONALIDADE. DESCONTO INSTITUÍDO POR LEIS ESTADUAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.084.332-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 06.08.2018)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PAGA PELO ESTADO DE SÃO PAULO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 954/2003. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.3.2008. Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 732.779-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.8.2013). 



    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS APÓS A EC 41/2003. CONSTITUCIONALIDADE. DESCONTO INSTITUÍDO PELAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 943/2003 E 954/2003. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de inativos e pensionistas após o advento da EC 41/2003. 2. A discussão acerca do desconto das contribuições de que trata as Leis Complementares do Estado de São Paulo 943/2003 e 954/2003 não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Pelo que eventual ofensa à Constituição Federal apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (AI 800.751-AgR, de relatoria do Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 23.9.2011).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente